Tribunal: TJDFT
Processo: 0750518-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750518-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS QUARESMEIRAS AGRAVADO: AILTON GOMES FREIRE, FAGNA CARVALHO FREIRE DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0703782-38.2019.8.07.0001 - id 75837533) que, em execução de despesas condominiais, determinou a exclusão das parcelas vencidas durante o processo, a partir de maio/19. Defende, em resumo, que a inclusão das prestações vencidas no curso do processo encontra respaldo no CPC 323 e na jurisprudência atual. Requer a antecipação de tutela para a manutenção das parcelas vencidas e que se vencerem durante o processo, mormente as taxas referentes a partir maio/2019. 2. Na última Sessão da Câmara de Uniformização, realizada no dia 22/02/2021, prevaleceu, por expressiva maioria, a seguinte tese no IRDR 0715584-36.2019.8.07.0000, relatado pela Desa. Carmelita Brasil: “Julgou-se o mérito do Incidente fixando-se a seguinte tese jurídica: No âmbito das relações jurídicas continuadas, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético. Maioria. Vencido o Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que inadmitiu a tese.” O acórdão ainda não foi publicado. Naquela oportunidade, exarei o seguinte voto: Acompanho a eminente Relatora, cujo pensamento coincide com o que externei no ac. 1.078.886, que foi assim ementado: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TAXAS DE CONDOMÍNIO - INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS DURANTE O PROCESSO. IDENTIDADE DE PARTES E DO TÍTULO. 1. Consoante o CPC 323 c/c 771, § único, a execução de taxas de condomínio pode alcançar as inadimplidas durante o processo, de modo a conferir-lhe a máxima efetividade - CPC 8o. Precedentes do TJDFT e do STJ. 2. A não ser assim, o condomínio, embora com execução em curso, terá de valer-se de tantas outras quantas forem as prestações inadimplidas, exigência injustificável considerando a identidade de partes e do título, ou seja, todas as execuções seriam aparelhadas com a mesma convenção e ata da assembleia - títulos formais - em que fixado o valor da obrigação - título substancial. 3. A inclusão não atenta contra os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação. Fosse de outro modo, o CPC 911 não permitiria expressamente a inserção, na execução de alimentos, das parcelas ‘que se vencerem no seu curso’. A necessidade de meros cálculos aritméticos, a partir das novas parcelas, não interfere na liquidez. 4. Prejuízo algum experimentará o devedor, pois, a cada prestação acrescida poderá comprovar o respectivo pagamento, observando-se que desde o princípio teve a oportunidade de questionar, em embargos, a validade da assembleia e do valor por ela fixado. Quanto à penhora ou sua ampliação poderá impugná-la por simples petição. (4a T. Cível, julgado em fev/18). No mencionado julgamento deixei assinalado: ‘[...] julgo possível, e até conveniente, que a execução alcance as prestações periódicas vencidas durante o seu trâmite. É medida com a qual se confere a máxima efetividade ao processo, em harmonia com o CPC 8o. A não ser assim, o condomínio, embora com execução em curso, terá de valer-se de tantas outras quantas forem as prestações mensais inadimplidas, multiplicidade essa que, data venia, não se justifica, considerando a identidade de partes e que todas as execuções seriam aparelhadas com a convenção do condomínio e a mesma ata da assembleia em que fixado o valor da taxa condominial. A inclusão não atenta contra os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação. Para não alongar desnecessariamente o debate, veja-se que, fosse de outro modo, o CPC não permitiria expressamente (art. 911) a inserção, na execução de alimentos, das parcelas “que se vencerem no seu curso”. Persiste a liquidez da obrigação, traduzida no valor da taxa (título substancial, a obrigação de pagar mensalmente quantia específica) fixado na assembleia cuja ata (título formal, juntamente com a convenção) instrui a inicial. Apenas acrescentam-se outras prestações - com idêntico valor e constantes, todas, do mesmo título formal - à que ensejou o ajuizamento da execução. Logo, não há necessidade para além do mero cálculo aritmético consistente na multiplicação do valor da taxa – aquele constante do título formal que instrui a inicial – pelo número de meses inadimplidos, cálculo cuja simplicidade não interfere na liquidez da obrigação. Convém registrar que prejuízo algum experimentará o devedor, pois, a cada prestação vencida (portanto, exigível) acrescida poderá comprovar o respectivo pagamento, observando-se que desde o princípio teve a oportunidade de questionar, em embargos, a validade da assembleia e do valor por ela fixado. Quanto à penhora ou a sua ampliação pode ser impugnada mediante simples petição. No entanto, reconheça-se, a partir do cotejo com o próprio voto do Relator, que o tema não conta com diretriz unívoca: se é certo que o entendimento de Sua Excelência tem o apoio de precedentes desta egrégia Corte e de parte da doutrina, observa-se, por outro lado, que a posição divergente, por mim adotada, também conta com respeitável suporte da mesma natureza, e até com precedente do colendo STJ, sem perder de vista o CPC 323 c/c 771, § único, além do já referido art. 8o. Veja-se, mutatis mutandis, o precedente da Corte Superior, ainda atual, embora formado sob a égide do CPC/73: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INCLUSÃO DOS ALUGUÉIS VENCIDOS INADIMPLIDOS NO CURSO DA DEMANDA. ART. 290 DO CPC. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AOS VALORES INADIMPLIDOS DEVIDOS. 1. Incluem-se na execução os débitos locatícios vencidos e inadimplidos no decorrer da demanda, nos termos do art. 290 do CPC. 2. Entendimento a que se chega ante a aplicação do art. 598 do CPC e a consagração dos princípios da celeridade e economia processual. Grifei 3. Recurso especial provido. (3a T., REsp 1.390.324, Min. João Otávio de Noronha, 2014); Por sua vez, o TJDFT conta, entre outros, com os seguintes precedentes, sem grifo no original: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO (TAXAS CONDOMINIAIS). PARCELAS QUE SE VENCEREM NO CURSO DA AÇÃO. INCLUSÃO NO DÉBITO EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, determinou a emenda da inicial para decotar do débito em execução as parcelas que se vencerem no curso da execução. 2. Possível incluir na inicial do processo de execução as parcelas vincendas. Tal circunstância, por si só, não desnatura as características do título executivo. Além disso, haveria afronta o princípio da duração razoável do processo e da economia processual, sendo certo ainda, que o artigo 771, parágrafo único do Código de Processo Civil, permite a aplicação subsidiária do artigo 323, do mesmo código ao processo de execução de título executivo extrajudicial. 3. Recurso conhecido e provido. (2a T. Cível, ac. 993.889, Des. Cesar Loyola, 2017); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. I - A ação de execução para cobrança de crédito deve se fundar sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, atributos que não são obrigatórios no processo de conhecimento. Todavia, o art. 771, parágrafo único, do CPC prevê a aplicação subsidiária ao processo de execução das regras do processo de conhecimento. II - Embora as taxas condominiais constituam obrigação de trato sucessivo, esta característica não afasta a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação contestante do título. III - A inclusão das parcelas vincendas no processo de execução atende aos princípios da celeridade e da economia processual, pois evita que o credor ajuíze novas ações executivas, com base no mesmo título e na mesma relação jurídica. IV - Deu-se provimento ao recurso. (6a T., Cível, ac. 1.039.595, Des. José Divino, 2017). Na doutrina, Humberto Theodoro Júnior (CPC atual) e Araken de Assis (CPC/73), respectivamente, esclarecem: ‘208. Cumulação sucessiva de execuções [item do Capítulo IX da Parte II – Execução dos Títulos Executivos Extrajudiciais] A cumulação originária de várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, é expressamente autorizada pelo art. 780 do NCPC e deve ocorrer por iniciativa do exequente no momento da propositura da ação. Uma vez citado o executado, não cabe mais ao exequente acrescentar, unilateralmente, outras pretensões fundadas em títulos diversos daquele que sustentou a petição inicial. Isto se admitido, representaria alteração do objeto do processo, o que não se permite em nosso sistema processual civil, a não ser mediante acordo entre as partes (NCPC, art. 329). Trata-se do fenômeno da estabilização da relação processual. No entanto, há casos em que a própria lei autoriza que execuções supervenientes se cumulem com a originária. É o que, por exemplo, acontece quando o executado é condenado na pena de ato atentatório à dignidade da justiça, cuja execução será promovida nos próprios autos do processo (art. 777). Igual cumulação sucessiva acontece perante obrigações de trato sucessivo, já que a execução das prestações que se vencem durante o processo pode ser acrescida à originária (art. 323). (...).’ (Curso de Direito Processual Civil, III, p. 297, 48a ed., , Forense, 2016). Grifei; ‘62. Cumulação sucessiva. Execuções simultâneas e sucessivas Em princípio, o art. 573 [atual 780] do CPC não distingue se a cumulação nele prevista é a coetânea à formação do processo ou se, conforme as conveniências do credor, a reunião se operou com o processo em andamento. Mendonça Lima e Theodoro Jr. rejeitam a cumulação sucessiva, porque ela infringe a estabilidade da relação processual: após a citação, defeso se afigura ao autor ampliar o pedido e modificar a causa petendi (art. 264, caput). Esse argumento convence quanto à inadmissibilidade desta cumulação no direito pátrio. Porém, recorde-se a exceção do art. 739-B: (...). Por outro lado, os casos de pedido implícito, a exemplo das prestações vincendas – o art. 290 aplica-se aos domínios da pretensão a executar -, não importam cumulação de execuções, in simultaneo processu, porque o crédito é único, e, portanto, inexiste cumulação sucessiva. (...).’ - Manual da Execução, pág. 361, 15a ed., RT, 2013. Grifei. (...).” Acrescente-se o recente precedente do STJ: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo. 4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução. 6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional. 8. Recurso especial conhecido e provido. (3a Turma, REsp. 1.756.791, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2019). Dúvida que eventualmente remanescesse sobre a aplicação do CPC 323 ao processo de execução – 771, § único – seria afastada por ele próprio, ao dispor, no art. 911, que o devedor de alimentos será citado para pagar as ”parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu curso” ou, como consta do 528, § 5o, “prestações vencidas e vincendas”. Presente o fumus boni juris, observo que o periculum in mora reside na possibilidade de extinção da execução em face do pagamento das prestações vencidas antes do ajuizamento, o que acarretaria, para o agravante, o ônus de ajuizar tantas outras quantas forem as mensalidades inadimplidas, em prejuízo da celeridade, economia e efetividade. 3. Defiro a liminar para suspender a decisão agravada e, assim, admitir a execução das cotas vencidas no curso da execução e das que vierem a vencer. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 26.02.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR